Tribunal: TJES
Processo: 5000018-53.2022.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-53.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: RICARDO FIGUEIREDO DE MELLO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 24/08/2021 FOI ATÉ O POSTO DA RÉ A FIM DE SOLICITAR O RELÓGIO VERDE, SENDO INFORMADO QUE SOMENTE O TITULAR DA CONTA PODERIA REALIZAR A MUDANÇA, VISTO QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO FEITA A TRANSFERÊNCIA AO REQUERENTE. APÓS SOLICITAR A TROCA DE TITULARIDADE FOI REALIZADO A SOLICITAÇÃO DO NOVO RELÓGIO SENDO GERADOS OS PROTOCOLOS 326418862, 326419400 E 326422476. EM 28/08/2021 RECEBEU A VISITA DOS FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA QUE EFETUARAM A TROCA DO RELÓGIO. APÓS SUBSTITUÍDO O RELÓGIO POR UM DOS TÉCNICOS FOI PERCEBIDO QUE O DESCONTO REFERENTE AO RELÓGIO VERDE NÃO OCORREU. EM RAZÃO DA FALTA DOS DESCONTOS BUSCOU A OUVIDORIA, EM 14/10/2021 PROTOCOLO 950163410, PARA ENTENDER O QUE HAVIA OCORRIDO, SENDO INFORMADO QUE O RELÓGIO SUBSTITUÍDO ESTAVA EM ANÁLISE E DENTRO NAQUELE PERÍODO DE ANÁLISE NADA PODERIA SER FEITO. A SITUAÇÃO CAUSOU-LHE ESTRANHEZA EM RAZÃO DE ESTAR COM AS CONTAS EM DIA, SENDO REALIZADA UMA RECLAMAÇÃO JUNTO A ANEEL. PASSANDO MESES SEM RESOLUÇÃO E GERANDO NOVAS RECLAMAÇÕES. TENDO RECEBIDO UMA RESPOSTA SOMENTE NO DIA 30/12/2021 NO QUAL FOI INFORMADO DE QUE HAVIA IRREGULARIDADES QUE GERARAM UM DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$ 7.428,98 REFERENTES AO PERÍODO DE 19/06/2019 À 27/08/2021. NOS PERÍODO DAS IRREGULARIDADES O DEMANDADO NÃO ERA O TITULAR DA CONTA. NÃO FOI POSSÍVEL A SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, NÃO PODENDO SEQUER TER ACESSO AO TOI AO SER INFORMADO QUE ESTARIA EM NOVO DE TERCEIRO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE: 1) INCLUIR SEU NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E 2) REALIZAR SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 7.428,98 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO REFERENTE AO TOI OBJETO DOS AUTOS E B) CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR A INDENIZAÇÃO DE R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR VISTO QUE AFASTADA EM SENTENÇA. P
ROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº
9797016
. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.
QUANTO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, ESSE MERECE PROCEDÊNCIA
,
POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DA ENERGIA EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR OU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
ISSO POSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
.
MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)